Tribunal: TJDFT
Processo: 0741131-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0741131-73.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: SANTA FELICIDADE SUPERMERCADO LTDA, SANTA FELICIDADE SUPERMERCADO LTDA, HELIO CESAR NOGUEIRA, ADAO FERNANDES DE MAGALHAES, COMERCIAL DE ALIMENTOS FARTURA SB LTDA, COMERCIAL DE ALIMENTOS FARTURA JB LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ITAU UNIBANCO S.A, ora exequente/agravante, em face de pronunciamento judicial proferido pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, em ação de execução de título extrajudicial proposta em desfavor de SANTA FELICIDADE SUPERMERCADO LTDA e outros, ora executados/agravados, nos seguintes termos (ID Num. 141113454 – autos de origem): “(...). 2. Indefiro o pedido de realização da busca de modo automaticamente reiterado de ativos financeiros por intermédio do sistema SisbaJud, pois ainda não houve nos autos nenhuma resposta à pesquisa de bens neste sentido. A busca reiterada de ativos financeiros, embora automática, gera um protocolo para cada dia de reiteração, que ao final deve ser lido e juntado aos autos individualmente, bem como compilado com os demais resultados dos dias anteriores, tornando sua operacionalização tão demorada quanto uma busca individual por dia de reiteração. Desta forma, considerando o grande acervo de processos do Cartório Judicial Único em face do quantitativo de servidores, de modo a possibilitar que todos os exequentes que postularem, tenham acesso à ferramenta do SisbaJud em tempo razoável (CF, art. 5o, inc. LXXVIII), tem-se que a pesquisa inicial deve ser feita de modo não reiterado, somente sendo possível o deferimento de nova pesquisa automaticamente reiterada caso a consulta resulte parcialmente frutífera. 3. Aguarde-se a resposta quando à pesquisa de bens via SisbaJud, certificada no ID 134767324. (...).” (Grifos nossos). Na origem, a parte exequente formulou pedido de realização de pesquisa via sistema SISBAJUD, com reiterações por meio da modalidade denominada teimosinha, com o fito de localizar bens passíveis de penhora dos devedores. Contudo, o Juízo a quo indeferiu o referido pedido, pelas razões expostas à decisão agravada, o que deu ensejo à interposição do presente recurso. Em suas razões recursais, a agravante defende a possibilidade acerca do uso irrestrito do sistema SISBAJUD por meio da modalidade teimosinha, a qual, conforme alega a recorrente, “eliminou a emissão sucessiva de novas ordens da penhora eletrônica relativa a uma mesma decisão, como era feito anteriormente” (ID Num. 41897194 – pág. 11). Reforça que deve a execução ocorrer no interesse da parte credora (art. 797, Código de Processo Civil); e que uso da ferramenta de reiteração de busca automática de bens representa medida que consubstancia legítima tentativa de satisfação do crédito exequendo. Diante dessas razões, requer, liminarmente, a concessão da Tutela Recursal, de modo que seja determinada a realização de consulta “ao sistema conveniado SISBAJUD em todas as suas funcionalidades, utilizando-se a funcionalidade apelidada de “teimosinha” para que a busca de ativos continue de forma permanente” (ID Num. 42333234). No mérito, requer a confirmação do pedido liminar formulado. Preparo regular (ID Num. 41897198 – pág. 3). É o necessário relatório. DECIDO. Conheço do recurso, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Todavia, no caso em exame, a sequência dos atos processuais exposta à origem afasta a probabilidade do direito invocado pela agravante. Note-se que, conforme se extrai das peças apresentadas nos autos originais, o Juízo a quo, em respeito ao Princípio da Cooperação expresso no art. 6o do Código de Processo Civil vigente, determinou a realização de pesquisa de ativos dos devedores passíveis de penhora, pesquisa esta efetuada por meio do sistema SISBAJUD, protocolada em 25/08/2022 e com resultados apurados entre 26/08/2022 e 03/10/2022 (ID Num. 141572032 – autos de origem). Menos de quinze dias após a data final da supracitada pesquisa de ativos (em 17/10/2022), a agravante reiterou o pedido de busca de bens penhoráveis por meio da modalidade teimosinha sem, contudo, demonstrar alteração das condições econômico-financeiras das partes executadas. Nesse contexto, cumpre salientar que, embora a ferramenta intitulada teimosinha permita a reiteração de pesquisa de bens de forma automática, tal circunstância não significa que possa a parte, sem demonstrar modificações na situação econômica dos executados, requerer pesquisas diárias, reiterando, indefinidamente, as diligências a serem praticadas pelo Juízo executivo em busca de bens. Não por acaso, quanto a este ponto, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) já firmou entendimento no sentido de que, embora haja tal possibilidade de reiteração de pedido de penhora via Sistema SISBAJUD (antigo BACENJUD), esta não afasta ou exclui o necessário respeito ao Princípio da Razoabilidade. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ELETRÔNICA. SISTEMA BACENJUD. PEDIDO DE REITERAÇÃO. POSSIBILIDADE, DESDE QUE OBSERVADO O PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA, NO CASO, DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA DA EXEQUENTE. PROVIDÊNCIA INDEFERIDA A PARTIR DA ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DA AUTARQUIA FEDERAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou acerca da possibilidade de reiteração do pedido de penhora eletrônica, via sistema Bacenjud, desde que observado o princípio da razoabilidade. 2. Este Tribunal Superior já se manifestou no sentido de que a reiteração, ao juízo, das diligências relacionadas à localização de bens pelo sistema BacenJud depende de motivação expressa da exequente, sob pena de onerar o juízo com providências que cabem ao autor da demanda (AgRg no REsp. 1.254.129/RJ, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 9.2.2012). 3. Verifica-se que o exequente não trouxe qualquer fato novo que justificasse o deferimento da constrição requerida. Ademais, a reversão da conclusão alcançada na instância ordinária não se revela possível em sede de Recurso Especial, dada a necessidade do revolvimento de fatos e provas, circunstância objetada pelo Enunciado 7 da Súmula de jurisprudência desta Corte. 4. Agravo Regimental da Autarquia Federal a que se nega provimento” (AgRg no REsp n. 1.511.575/SC, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, REPDJe de 26/2/2019, DJe de 25/02/2019.) (Grifos nossos). Essa é a mesma linha de raciocínio a qual tem seguido este Eg. Tribunal de Justiça que, também, tem destacado, em casos correlatos, a necessidade de demonstração da existência de considerável lapso temporal entre a última diligência atinente à busca de ativos penhoráveis da parte devedora e o novo pedido de reiteração da parte credora. A conferir: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PESQUISA NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS. RENOVAÇÃO. RENAJUD. INFOJUD. SISBAJUD. BUSCA DE ATIVOS. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA. TEIMOSINHA. RAZOABILIDADE. ÚLTIMA PESQUISA HÁ MAIS DE UM ANO. RECURSO PROVIDO. 1. Conforme delineado pelo Conselho Nacional de Justiça, o Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário - SISBAJUD foi desenvolvido devida necessidade de renovação tecnológica da ferramenta, para permitir inclusão de novas e importantes funcionalidades, a fim de aumentar a efetividade das decisões judiciais e aperfeiçoar a prestação jurisdicional, conferindo maior celeridade processual. 2. É dever do Juiz adotar as medidas cabíveis para localização de bens passíveis de penhora, inclusive com a realização de consulta a todos os sistemas informatizados disponíveis ao Juízo. Princípio da Colaboração. 3. Não existe qualquer limite legal ao número de pesquisas realizadas nos sistemas informatizados. Nesse sentido, a Jurisprudência assentou-se pela possibilidade de reiteração da constrição on-line, desde que a medida seja pautada pelos Princípios da Proporcionalidade e da Razoabilidade, ou seja, se o quadro fático-probatório dos autos apresentar indícios de alteração da condição financeira do devedor, apta a justificar a repetição da medida, ou, ainda, se houver transcorrido um lapso temporal razoável desde a última consulta. (...). 5. Agravo conhecido e provido. (Acórdão 1646427, 07291002120228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/11/2022, publicado no DJE: 13/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RENOVAÇÃO DE PESQUISA PELO SISTEMA SISBAJUD. LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. INOVAÇÕES. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. DECISÃO REFORMADA. 1. Vários sistemas eletrônicos foram colocados à disposição do Judiciário para simplificar e agilizar a busca de bens do devedor aptos a satisfazer o crédito em execução, e devem ser utilizados sempre que o credor não conseguir, por conta própria, encontrar bens e valores passíveis de constrição. 2. Para que tais sistemas sejam novamente acessados não é necessário que o credor aponte indícios de alteração da situação patrimonial da parte devedora. 3. A ferramenta apelidada "teimosinha", integrante do SisbaJud, permite que o patrimônio do devedor seja rastreado durante o período de um mês, possibilitando encontrar ativos financeiros passíveis de penhora. 4. É possível que pesquisas sejam realizadas pelo sistema SisbaJud para futura penhora, se já transcorreu prazo razoável desde a última consulta. 5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. (Acórdão 1645403, 07260776720228070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2022, publicado no DJE: 14/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE PESQUISA DE BENS VIA SISTEMA SISBAJUD NA MODALIDADE "TEIMOSINHA". REITERAÇÃO DE PESQUISA. RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A existência da ferramenta que permite a reiteração da pesquisa de ativos pelo Juízo ("teimosinha") não significa que possa a parte, sem demonstrar alteração na situação econômica do executado, requerer pesquisas diárias, reiterando indefinidamente as diligências a serem praticadas pelo juízo em busca de bens. 1.1. Embora a possibilidade de reiteração de pedido de penhora via Sistema BACENJUD, o certo é que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que deve ser observado em cada caso o princípio da razoabilidade. (...). 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1646656, 07323315620228070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 30/11/2022, publicado no DJE: 13/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos). Diante dessas premissas, constadas, no caso em tela, (1) a reiteração do pedido de busca de ativos, repita-se, menos de quinze dias após a conclusão da pesquisa de bens protocolada pelo Juízo a quo; (2) a ausência de demonstração, pela parte credora, de alguma efetiva modificação nas condições econômico-financeiras dos devedores; e (3) a ausência de transcurso de lapso temporal considerável entre a última pesquisa de bens e o requerimento de reiteração desta, não se mostra razoável a repetição da pesquisa de bens passíveis de constrição no presente momento processual. Portanto, conforme antecipado, a probabilidade do direito alegado pela parte credora não se faz presente, razão pela qual se torna imperioso o indeferimento pleito da Tutela Recursal. Posto isso, INDEFIRO o pedido de Tutela Recursal formulado. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. BRASÍLIA-DF, 17 de dezembro de 2022 14:18:00. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora